Tribunal: TCU
Processo: 032.673/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10372/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.673/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Eduardo Miranda de Araujo (XXX.577.376-XX); Gustavo Velloso da Matta (XXX.218.466-XX); Juliana Miranda Martins da Silva (XXX.050.466-XX); Kesley Luiz Alves Batista (XXX.592.406-XX); Luiz Henrique Tadeu Soares (XXX.558.996-XX); Renato Alves Junior (XXX.559.086-XX); Scarlat Oliveira Rodrigues (XXX.460.186-XX); Sergio Pereira Gonçalves (XXX.843.702-XX); Wagner Forapani Clemente (XXX.934.686-XX); Wallace Rodrigo Gomes Lucindo (XXX.892.526-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.